Tribunal: STF
Processo: RHC 270921
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio Ricardo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.032.721/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 14).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a sentença (e-doc. 18).
Com o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, a qual foi julgada improcedente (e-doc. 21).
Neste recurso (e-doc. 68), alega-se a existência de constrangimento ilegal, diante da não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias suscitadas pela sentença condenatória não são capazes de apontar a dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.
Aduz, lado outro, que o regime de cumprimento mais gravoso foi estabelecido apenas com base na quantidade e natureza de drogas apreendidas, sendo esta a única circunstância judicial desfavorável ao recorrente.
Requer, ao final, que seja: 

“a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para  contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular  julgamento; 
b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima;  
c) Concedida a ordem em definitivo, para reformar o acórdão do e. STJ e dar  provimento ao habeas corpus impetrado, readequando-se a pena nos ternos  pleiteados;”

Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do  art. 33  da Lei de Drogas. 
2. O agravante sustenta que os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante do tráfico privilegiado, como a grande quantidade de droga apreendida (300 kg de maconha) e a logística inusual de transporte interestadual em Kombi com fundo falso levada por caminhão-guincho, não demonstram envolvimento com a criminalidade organizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme o § 4º do art. 33 da  Lei n. 11.343/2006. 
4. Saber se a quantidade de droga e o  modus operandi do crime podem ser utilizados para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sem configurar bis in idem.
5. Saber se a imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada, considerando a negativa de uma única circunstância judicial na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em elementos concretos, que o agravante não atuava como simples mula, mas sim se dedicava à atividade criminosa, considerando a especialização para o transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes (300 kg de maconha) dissimulados em fundo falso de veículo transportado por caminhão-guincho.
7. A revisão do conjunto probatório para acolher a tese defensiva é inviável na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
8. A manutenção do regime inicial fechado está fundamentada na negativação de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal. 
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é inviável, considerando o quantum da pena ser superior a 4 anos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 59)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.
Ao afastar a referida minorante, as instâncias ordinárias não se basearam unicamente na quantidade de entorpecente apreendido, mas consideraram o conjunto de circunstâncias concretas que evidenciavam o envolvimento do agravante com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas.
Conforme consignado no acórdão, além da grande quantidade de maconha apreendida (300 kg), as drogas foram "transportadas com logística inusual, entre Estados da Federação, [...] oculta[s] numa Kombi, em fundo falso localizado sob o assoalho da caçamba, veículo, que por sua vez, era transportado por um caminhão-guincho, tudo a dificultar a ação fiscalizadora da polícia, circunstâncias que demonstram não se tratar o agravante de agente ocasional ou simples "mula", mas de pessoa dedicada ao comércio ilícito de entorpecentes "incumbido do deslocamento de expressiva quantidade de droga aos locais consumidores".
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a dedicação do agente a atividades criminosas deve ser demonstrada com base em elementos concretos, o que, de fato, foi observado pelas instâncias antecedentes no presente caso.
Não bastasse, rever a conclusão quanto à constatada dedicação ao tráfico de drogas e do não enquadramento do agravante como mula implicaria em revolvimento fático probatório, que se revela inviável por meio da via do habeas corpus.“ (e-doc. 59, p. 5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, nota-se que houve a certificação do trânsito em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado o óbice, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência do “contexto emanado do conjunto probatório formado, em que, além da elevada quantidade apreendida (300 kg de maconha), se trata de alguém  que admitiu ter ajustado elevado valor para o transporte da droga (R$  5.000,00), ressaltando-se tratar-se de tráfico interestadual, circunstâncias  que, em conjunto, evidenciam não se tratar de traficante eventual” (e-doc. 18, p. 5, grifei). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei  nº 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos concretos, sobretudo pela negativação de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:
 
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada’. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente